Tribunal: TJMT
Processo: 1006005-32.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006005-32.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Propriedade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITACIR MARCHETTI - CPF: 492.110.999-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RODRIGUES (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado no
1006005-32.2019.8.11.0015.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: ITACIR MARCHETTI.

Recorridos: ALESSANDRO RODRIGUES e ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS

–AUSÊNCIA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUSÊNCIA JUSTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da reclamante em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito.

2-

In casu
, a reclamante não compareceu à audiência de conciliação no horário agendado, no entanto, comprovou após a realização da audiência a existência de motivo que justificou sua ausência.

3-

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, inc. I, da Lei 9.099/95 e condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais, entretanto, seu advogado se fez presente.

O recorrente postula a desconstituição da sentença e prosseguimento do feito.

Devidamente intimados, apenas o reclamado ALESSANDRO RODRIGUES apresentou as contrarrazões recusais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise detida dos autos, tem-se que razão assiste ao reclamante, uma vez que não se fez presente na audiência de conciliação no horário agendado por motivo justificável.

O reclamante comprovou por meio de certidão juntada nos autos no ID de no 163176847, que no horário marcado da audiência de conciliação não conseguiu acessar o link referente ao ato por problemas técnicos ou de sistema.

Aduz, ainda, a reclamante que tal situação caracteriza motivo de força maior, à medida que a recorrente não conseguiu acessar a sala virtual da audiência em virtude de problemas técnicos.

Oportuno, ainda, salientar que a conciliadora confirma na certidão acostada no id de no 163176848, certifica que não franqueou a entrada da patrona do reclamante, Defensora Pública, que o acompanhava no ato,
verbis:

“Certifico que no momento de baixar o vídeo e conferi-lo, foi possível notar que em determinado momento da gravação do termo de audiência, apareceu uma solicitação em nome de “Lidiany Marques”. Entretanto, ao finalizar a gravação e ouvir o Dr. Glauber (Defensor Público), a solicitação com o nome “Lidiany Marques” não estava mais aparecendo. Após o lançamento no “PJE”, contatou-se que tal solicitação poderia ser da Defensora Pública LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES, a qual está representando a parte requerente neste processo.”

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – AUDIÊNCIA REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – PROBLEMAS TÉCNICOS QUE IMPEDIRAM A PARTICIPAÇÃO DA PROMOVENTE – EXTINÇÃO CONTRADITÓRIA – PROBLEMAS TÉCNICOS COMPROVADOS – SENTENÇA ANULADA – BAIXA DOS AUTOS PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

É sabido que a presença das partes em qualquer das audiências é obrigatória, sendo que a ausência da parte promovente tem como penalidade a extinção do feito por contumácia.

Entretanto, se a promovente teve problemas técnicos que a impediram de participar da audiência, entendo que a sentença deve ser anulada, com a designação de nova audiência de conciliação.

Sentença anulada.

Recurso provido.”
(N.U 1023866-39.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021).

Desta feita, imperioso reconhecer que o reclamante não se fez presente à audiência por motivo justificável, situação esta que afasta a incidência do art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

Assim, imprescindível à baixa dos autos para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos a origem para designação de nova audiência de conciliação e prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023